Tribunal: CARF
Processo: 10980.724488/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, a lei autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA VIA POSTAL PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O RICARF garante a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da União DOU e sua divulgação no site do CARF com antecedência mínima de 10 dias, cabendo às partes e/ou seus patronos acompanharem tais publicações.
Portanto, inexiste previsão de facultar ao contribuinte acerca do modo como será intimado da data da sessão de julgamento de seu recurso.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724488/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ADELINO FERNANDES VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, a lei
autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a
origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o
lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção
estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724488/2010-10
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA VIA POSTAL PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DESSA
FACULDADE
NO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O RICARF garante a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial da
União DOU e sua divulgação no site do CARF com antecedência mínima de
10 dias, cabendo às partes e/ou seus patronos acompanharem tais publicações.
Portanto, inexiste previsão de facultar ao contribuinte acerca do modo como
será intimado da data da sessão de julgamento de seu recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 646/665, interposto contra decisão da
DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 606/639, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 503/507, lavrado em 28/10/2010, relativo aos anos-
calendário 2005 e 2006, com ciência do RECORRENTE em 28/10/2010, conforme assinatura
no próprio auto de infração (fl. 504).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 519.216,28, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 510/517 e a
descrição dos fatos e do enquadramento legal, às fls. 505/507, durante a fiscalização o
contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas contas mantidas em
diversas instituições financeiras, devidamente relacionadas abaixo, e a comprovar a origem dos
recursos, além de informar se consta como co-titular em contas tituladas por terceiros:
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

Considerando que o contribuinte, mesmo com a prorrogação de prazo concedida,
não cumpriu a intimação, a fiscalização apresentou a Requisição de Movimentação Financeira
– RMF direto aos bancos Bradesco S/A, Amazônica S/A, Real S/A, Citibank N.A. e Unibanco,
como demonstrado às fls. 23/40.
Através das informações fornecidas pelas instituições bancárias, foi constatado
que existiam contas nas quais o contribuinte não possuía única titularidade, motivo pelo qual os
co-titulares João Cássio Muniz (CPF 392.076.509-59) e Jeslayne Magalhães de Camargo, (CPF
495.434.661-49), também foram intimados a prestar as devidas informações conforme termo de
fls. 285/289.
Após devidamente analisadas as justificativas do RECORRENTE e dos co-
titulares, a fiscalização entendeu por dividir os depósitos sem origem comprovada entre os
interessados para as respectivas contas, nos termos do §6° do art. 42 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Ato contínuo, após o contribuinte ser devidamente intimado a esclarecer e
comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos recursos depositados nas contas
bancárias relacionadas na planilha anexa aos Termos de Intimação (fl. 278/284), a fiscalização
explanou de forma específica e bem relacionada, às fls. 512/516 do TVF, as justificativas
apresentadas pelo contribuinte para os depósitos questionados, e as razões da fiscalização para
não acatar a justificativa de comprovação apresentada pelo RECORRENTE acerca dos valores
fiscalizados. Basicamente, as justificativas do contribuinte não foram aceitas por falta de
documentação comprobatória.
Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os
depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de
apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
O somatório mensal dos depósitos (já considerando a redução de 50% em razão
das contas mantidas em co-titularidade) encontra-se à fl. 517.

Impugnação
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 521/533 em 29/11/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 28/10/2010 (fl. 504), o interessado apresentou
impugnação em 29/11/2010, às fls. 521/533, na qual foi contestado integralmente o
lançamento.
Foi alegado em síntese que:
- o lançamento merece ser reformado;
I-Síntese Fática
- discorre acerca do procedimento fiscal;
- o indeferimento do novo pedido de dilação de prazo, feito em 09/10/2009, cerceou a
defesa do autuado, fato que levou à quebra do seu sigilo fiscal, por meio de RMF;
- as respostas dos co-titulares são coincidentes com as do interessado;
- de posse da movimentação bancária do interessado, a autoridade fiscal intimou-o a
explicar o crédito de 68 operações;
- com as justificativas apresentadas “a autoridade seguiu a identificar a
movimentação discricionariamente apontada, e ainda, a supostamente justificá-los,
item a item, durante fls. 513/516, os quais entende, em sua maioria, desprovidos de
comprovação idônea, e, portanto, passíveis de tributação de multa e juros de mora”;
II-Direito
- o auto de infração padece de razão jurídica para a devida continuação do ciclo de
positivação jurídica, pois não houve, para todos os efeitos legais, o devido acréscimo
de renda e ganho de capital necessários para a tributação por meio de lançamento de
ofício relativo ao IRPF, com juros e multa de mora, que tornam o crédito tributário de
difícil adimplemento;
- se houve, de fato, ganho de riqueza nova, essa foi devidamente comprovada e
demonstrada na Declaração de Ajuste Anual (DAA);
- portanto, deve ser declarado nulo o lançamento, ou senão, reapreciado;
a) Quebra de Sigilo Bancário
- impugna-se a forma como foi realizada a quebra do sigilo bancário, determinando-se
a revisão da necessidade e eventuais ilicitudes ou vícios de formalidades materiais ou
formais;
- a matéria encontra respaldo na Constituição Federal e deve ser abordada em atenção
ao devido cumprimento legal, face aos princípios do direito administrativo e garantias
fundamentais constitucionais;
- mister é a impugnação da quebra do sigilo fiscal em face de sua desnecessidade
frente a regular DAA, conforme se demonstrará, a inexistência de acréscimo de
riqueza e desnecessidade de multa e juros, enquanto normas acessórias;
b) Retirada de Lucros da Empresa Devalente Incorporações e Participações Ltda
- do exame dos documentos juntados, em especial dos Livro Caixa e Razão, observa-
se que o interessado, sócio majoritário e administrativo, retirou da empresa Devalente
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

Incorporações e Participações Ltda, durante o período investigado, quantias que
abarcam o crédito financeiro depositado em suas contas e constantes do auto de
infração;
- às fls. 396, vê-se que foi repassado para o interessado, sob a forma de lucro, o
montante de R$ 509.000,00, livre de tributação, devidamente escriturado;
- tal valor, depositado em conta corrente e de poupança do interessado, em
conformidade com a legislação tributária do IRPJ, em se tratando de regime de lucro
real, não deve, sob pena de ocorrência de bis in idem, subsumir-se ao IRPF;
- nesta esteira, no ano calendário de 2006, foi retirado o montante de R$ 194.960,92
da referida empresa, comprovando, mais uma vez, saques em dinheiro em favor do
interessado que foram deslocados para suas contas correntes;
- portanto, tem-se o valor de R$ 703.960,92 movimentados do caixa da Pessoa
Jurídica para o interessado;
- a retirada da empresa como lucro ou empréstimo é livre da incidência de imposto de
renda, o qual já foi devidamente tributado na fonte;
- não se trata de riqueza nova, uma vez que as retiradas foram feitas conforme a lei,
não houve ganho de capital nem materialidade pra a incidência de tributo;
- deve ser incluído, ainda, o montante de dinheiro declarado que o interessado
confirma ter em sua residência, no valor de R$ 170.254,00 (em 2005) e, no valor de
R$ 202.365,00 (em 2006);
- são inúmeros os depósitos em dinheiro nas contas do interessado que são de sua
autoria, as quais estão sendo considerados riqueza nova;
- entender de forma diferente é violar os princípios do devido processo legal, da
segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais, econômicas e financeiras;
- ademais, condicionar novamente estes valores à nova tributação, sem falar na
cobrança de multa e juros enquanto normas acessórias, viola os princípios da
legalidade e da presunção de inocência, uma vez que não existe lei que determine ao
contribuinte a identificação de todo depósito em conta corrente, sendo que a aplicação
defendida pela doutrina se dá no campo probatório;
- conforme presunção de inocência, o ônus de provar a veracidade dos fatos que são
imputados ao interessado é do Fisco e se permanecem dúvidas após a apreciação das
provas produzidas, deve a questão ser decidida em favor do contribuinte;
- se o Fisco dispõe de meios para obter os extratos bancários, por meio de quebra de
sigilo fiscal, por que não obteve as cópias microfilmadas dos cheques depositados na
conta corrente do interessado para definir, com exatidão, a origem dos eventos
financeiros?
- ademais, conforme Livros Caixa, somado aos Livros Caixa da fazenda (fls.
422/469), os valores declarados de imposto de renda são fidedignos à variação de
riqueza encontrada nas contas correntes e nas demais propriedades do interessado;
- outrossim, observa-se às fls. 512/517 que há inúmeros depósitos de dinheiro em
favor do interessado, demonstrando o já alegado e explicado: que os valores são seus,
depositados em suas contas correntes, conforme art. 807 do RIR e art. 10 da Lei no
9.249/1995;
c) Venda de Imóvel – Inexistência de Acréscimo de Renda ou Ganho de Capital
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

- houve, de fato, a venda de apartamento para Maria Helena Corrêa, conforme
documentos anexados e justificado pelo interessado no decorrer do processo
administrativo fiscal;
- na DAA do Exercício de 2004, houve a transferência de imóvel do interessado para
sua empresa Devalente Incorporações e Participações Ltda, assim descrito:
Participação de 50% no capital social da empresa Incorporações e
Participações De Valente Ltda, CNPJ 05558894/0001-53, fundada em
06/01/2003 em Curitiba- PR transferido imóveis para empresa em 2004 no
valor de R$ 78.500,00, alteração de contrato em 2005.
- as transferências foram devidamente averbadas na escritura, de matrícula no 34.616,
junto ao cartório de Registro de Imóveis de Curitiba-Paraná;
- portanto, comprovam-se as transações no valor de R$ 75.000,00, prevista na conta
poupança no 10500-7, Agência 784-6 do Banco Bradesco, e ainda, de R$ 15.000,00 no
Banco Real, conta corrente no 05713743, Agência 0355;
- se entender por devida a tributação do ganho de capital relativa ao imóvel em
questão, deve-se aplicar a alíquota mais favorável ao interessado e vigente à época, a
qual estipula a alíquota de 15%;
- por estas razões, pede-se a nulidade do presente auto de infração, ou senão, a
reapreciação do crédito tributário a ser constituído;
d) Fazenda Império
- o Livro Caixa da fazenda não foi analisado com a devida atenção, “fato que leva a
impugnação da sua omissão na análise do crédito tributário a ser constituído ainda
sem definitividade, e do alegado acréscimo de riqueza”;
- houve grandes somas de transferências entre as contas correntes, frente aos prejuízos
comprovados nos autos, que não só demandaram empréstimos, como depósitos em
dinheiro;
- em acréscimo ao princípio da inocência, se o interessado faz empréstimo para
resguardar a saúde financeira da sua fazenda, por quais motivos utiliza a mesma conta
para omitir riquezas novas?
- “explica-se simplesmente que as contas justificam o faturamento e disponibilidade
financeira, porvir, e não disponibilidade econômica de fato”;
e) Multa de Caráter Confiscatório
- refuta-se a imposição sancionatória, vez que excede a natureza educacional da multa
e toma o viés de confisco, violando preceito constitucional e garantias fundamentais,
como o devido processo legal e a ampla defesa;
- exige-se a diminuição para patamares razoáveis da multa de 75%, prevista no art. 44
da Lei 9.430/1996, por ser de caráter confiscatório e não educacional;
- uma vez que o art. 59 da Lei no 8.383/1991 prescreve que os tributos e contribuições
que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de
20%, e analisando-se os art. 106 e 112 do CTN, entende-se que a lei mais benéfica
deve ser sempre aplicada ao contribuinte;
- entendendo que há inúmeras previsões legais que possibilitam a diminuição da multa
de caráter confiscatório, a exemplo do art. 84 da Lei no 8.981/1995, com fundamento
no princípio da segurança jurídica, da presunção de inocência, da retroatividade da lei
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

mais benéfica ao contribuinte, deve-se aplicar o art. 112 do CTN em favor do
interessado para patamares mínimos;
f) Juros de Mora
- necessitam de reparos os juros de mora, os quais se demonstram ilegais e deveras
exagerado;
- por fim, requer o interessado a expedição de ofício aos bancos em que possui conta
para solicitar os cheques microfilmados, com o intuito de comprovar a origem dos
depósitos, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 606/639):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RMF
A RMF é procedimento que objetiva viabilizar o ato fiscalizatório e deve seguir as
exigências previstas na legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADES.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
não se confunde em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não
há fundamento na utilização genérica das disponibilidades anteriores como saldo de
caixa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Não há de ser acatada a alegação de que a origem dos depósitos bancários está
associada a valores que teriam sido recebidos a título de lucros distribuídos
(rendimentos isentos) quando as provas constantes dos autos não atestam ter havido a
efetiva distribuição, na forma prevista na legislação, mormente quando tal fato não foi
consignado nem nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) entregues, nem nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) entregues
pela pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
Para que seja aceita como origem de depósito bancário, a receita da atividade rural
deve apresentar correlação de data e valor com os depósitos existentes em conta
corrente e estar comprovada por documentação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições financeiras.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração
inexata.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder
Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/10/2014,
conforme a solicitação de cópia de documentos de fls. 642, apresentou o recurso voluntário de
fls. 646/665 em 30/10/2014.
Em suas razões, o RECORRENTE informa que o Fisco restou omisso de
resposta quanto à alegação da ausência das diligências necessárias pela investigadora fiscal
para buscar a autoria dos depósitos que consubstanciam o auto de infração, ocorrendo erro
material do referido acórdão, ferindo a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual requer
a nulidade do lançamento.
No mais, reitera os argumentos da quebra de sigilo bancário, multa de caráter
confiscatório e dos juros de mora, apresentados na impugnação.
Por fim, requer a sustentação oral na data do julgamento, rogando pela intimação
prévia elencada o art. 53, §2o, I, II e III do Regimento Interno do CARF, sob pena de nulidade
por cerceamento de defesa. Ademais, requer ainda que a intimação seja na modalidade não-
presencial/eletrônica, com fundamento no art. 53, §1o do Regimento Interno do CARF, ou, se
não impossível a eletrônica, na presencial.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Nulidade da decisão de 1a instância
Em apertada síntese, o RECORRENTE alega que a decisão da DRJ é nula, pois
não houve manifestação acerca do seu pedido de diligência, para que os bancos sejam intimados
para apresentar a microfilmagem dos valores recebidos através de cheques.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O RECORRENTE alega que sua ampla defesa foi violada pois a não realização da
diligência impediu que ele comprovasse a origem dos recursos recebidos através de cheques.
Pois bem, a diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Não é a finalidade delas suprir
a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Para fins de concretização do presente lançamento, bastava que a fiscalização
comprovasse a existência de um depósito bancário sem origem tributária conhecida, o que foi
feito. A partir deste momento, como será adiante demonstrado, cabe ao contribuinte comprovar a
origem dos seus recursos, inclusive através de contato com as instituições bancárias. Esse ônus é
do contribuinte por força de lei.
Assim, não caberia a DRJ determinar a intimação dos bancos para apresentar as
microfilmagens, razão pela qual não houve qualquer cerceamento do direito de defesa com a
negativa deste pedido.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

Ao meu ver, não há qualquer nulidade neste lançamento.

II. MÉRITO
II.a. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que, no recurso voluntário, o RECORRENTE apenas se limita a alegar a
ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste
CARF pelo enunciado da já citada Súmula no 26.
A presunção de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da
renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

No recurso, o contribuinte ilustra uma situação hipotética (depósito feito
equivocadamente por um terceiro e posterior saque do dinheiro para devolução ao mesmo) a fim
de demonstrar que nem todo o depósito pode ser comprovado. Assim, conclui que o presente
caso se trata de “presunção sobre indícios de prova, não sobre fatos vinculados”.
No entanto, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE. É bem
verdade que diversas situações podem ensejar uma dificuldade na elaboração da prova (como a
ilustrada pelo contribuinte), porém tais casos são exceções. Ademais, mesmo diante da
dificuldade, a comprovação do fato não é impossível para quem mantem um controle organizado
das contas.
Outrossim, não se está diante de uma situação similar àquela ilustrada pelo
contribuinte. No caso, o contribuinte tenta justificar a origem dos depósitos das mais diversas
maneiras (empréstimos, lucros, venda de imóvel, atividade rural, etc.), porém não apresenta
nenhum documento hábil e idôneo, condizente em datas e valores, de modo a atestar a
veracidade de suas alegações.
É preciso ter em mente que não houve, no presente caso, a “presunção sobre
indícios de prova” alegada; os depósitos são a prova do recebimento de valores, e não meros
indícios. Se há a prova do recebimento de valores e o contribuinte não consegue comprovar a
origem, então a autoridade fiscal pode lançar mão da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96 a fim de efetuar o lançamento.
O RECORRENTE volta a afirmar que os depósitos tiveram origem não seriam
riqueza nova, mas sim valores a título de lucros e adiantamentos de pessoa jurídica do qual é
sócio (DEVALENTE PARTICIPAÇÕES LTDA), de quantias em dinheiro que mantinha em sua
posse (conforme atestam suas declarações de IR), além da venda de apartamento.
Tais alegações serão analisadas a seguir.

II.a.1 – valores a título de lucros e adiantamentos de pessoa jurídica do qual é sócio:
O RECORRENTE sustenta que suas declarações apontam “distribuição de lucros
previstos da empresa inscrita no CNPJ sob n. 05558894/0001-53, onde retirou, durante os anos
investigados, exercícios fiscais de 2005 e 2006, quantias que abarcam o financeiro depositado
em suas contas e constantes do auto de infração em questão”.
Assim, alegou que recebeu R$ 509.000,00 a título de lucros e “que os depositou
nas contas correntes e nas contas poupança em análise”.
Sabe-se que os lucros auferidos pela pessoa física são isento de tributação. No
entanto, o que se solicita ao longo do processo foi que o contribuinte comprovasse as suas
alegações. Não basta afirmar que recebeu vultuosa quantia a título de lucros; o recebimento deste
valor deve ser comprovado, assim como deve ser comprovado qual(is) o(s) depósito(o) que
representou o recebimento de tal lucro.
O contribuinte não comprova que recebeu referida quantia a título de lucros e
simplesmente alega que o suposto valor teria sido depositado “nas contas correntes e nas contas
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

poupança em análise”. Nem ao menos houve indicação de quais depósitos representariam o
lucro auferido. Assim, não há como entender que houve qualquer comprovação por parte do
contribuinte.
Ademais, a própria declaração de imposto de renda do RECORRENTE contra as
suas alegações. É que na declaração relativa ao ano-calendário 2005, verifica-se que houve a
informação de rendimento isento no montante de R$ 79.244,17 (fl. 05), bastante inferior aos R$
509.000,00 alegados como recebidos a título de lucro. Ademais, referido valor foi declarado
como proveniente da atividade rural e de rendimentos de poupança (fl. 07).
Na declaração relativa ao ano-calendário 2006 o contribuinte sequer informou ter
recebido rendimento isento (fl. 14).
Sobre o argumento de que recebeu, em 2006, R$ 194.960,92 da mesma empresa,
melhor sorte não merece o pleito do contribuinte, pois sequer indica a que título teria recebido tal
valor. Ademais, da mesma forma, deixou de indicar quais depósitos representariam o
recebimento da referida quantia.
Sem os elementos de prova acima, não é possível afastar o lançamento, pois,
como dito, é válida a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96.

II.a.2 – Quantias em dinheiro que mantinha em sua posse
O RECORRENTE afirma que suas declarações “apontam abundante soma de
dinheiro em sua posse”.
Conforme sua DAA relativa ao ano-calendário 2005, o contribuinte possuía R$
124.580,00 em espécie no dia 31/12/2004 e passou a ter R$ 170.254,00 no dia 31/12/2005 (fl.
09). De acordo com sua DAA relativa ao ano-calendário 2006, o contribuinte passou a ter R$
202.365,00 em espécie no dia 31/12/2006.
Ora, a leitura das referidas declarações permite compreender que os valores em
espécie mantidos pelo contribuinte não foram repassados para as suas contas bancárias, pois o
montante em espécie só faz aumentar ao longo do tempo. Situação inversa seria se o montante
em espécie diminuísse e o saldo das contas aumentassem, mas não foi isso o que ocorreu.
Ademais, para comprovar que os créditos em sua conta teriam origem em dinheiro
em espécie mantidos sob sua posse, o contribuinte deveria apontar, no mínimo, quais seriam
esses depósitos que pretende comprovar, além de ter guardado o comprovante de depósito a fim
de demonstrar que o crédito foi proveniente de valor em espécie e atestar que ele mesmo foi
quem realizou o depósito.
Assim, não há como acatar o argumento do contribuinte.

II.a.3 – Venda de apartamento
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

O RECORRENTE alega, também, que alguns depósitos seriam justificados pela
venda de apartamento para MARIA HELENA CORRÊA, especificamente os depósitos “de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), nos eventos previstos às datas de 20/12/2005, prevista na
conta poupança 10500-7, agência 784-6 do Bradesco, e ainda, R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
no Banco Real conta corrente 05713743, agência 0355” (fl. 655).
Alega que estas transferências foram devidamente averbadas na escritura, de
matrícula n. 34.616 junto ao cartório de Registro de Imóveis de Curitiba/PR.
Analisando a matrícula do imóvel (fl. 539), percebe-se que o mesmo não pertencia
ao RECORRENTE, mas sim à pessoa jurídica INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES DE
VALENTE LTDA. Sendo assim, em princípio, caberia ao contribuinte justificar – e comprovar –
por qual razão teria recebido em sua conta corrente pessoal valores pertencentes a empresa da
qual é sócio.
Ademais, os valores alegados como recebidos pelo contribuinte (R$ 75.000,00 e
R$ 15.000,00) não guardam qualquer similitude com aqueles informados no Registro do Imóvel,
o qual aponta que o imóvel foi vendido por apenas R$ 45.000,00, dos quais R$ 25.000,00 já
teriam sido quitados quando da escritura pública (lavrada em 19/12/2005) e o restante seria
recebido em 19/12/2006 e 19/12/2007, em duas parcelas de R$ 10.000,00.
Portanto, referido documento não é hábil a justificar a origem dos valores
apontados.
Neste ponto, resta insubsistente a alegação de que os depósitos deveria ser
tributados como ganho de capital à alíquota de 15%. É que este tipo de tributação não é aplicada
às omissões de rendimentos, os quais devem ser adicionados à base de cálculo para fins de
apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Caberia a tributação com base no ganho de capital caso o contribuinte
comprovasse que referido depósito seria decorrente da venda de um imóvel, por exemplo. Então
o mesmo depósito seria excluído da base de cálculo do lançamento para compor um lançamento
exclusivo mediante apuração do ganho de capital. Contudo, isto não ocorreu no presente caso.
Por todo exposto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.

II.b. Enquadramento Equivocado no Artigo 42 da Lei 9.430/1996.
Neste ponto, o RECORRENTE afirma que teria havido vício material no
lançamento pois o caso não se trata de omissão de receita, mas sim de patrimônio a descoberto,
“eis que devidamente comprovado que as receitas obtidas pelo contribuinte nos anos -
calendários investigados superam a receita investigada”.
Em princípio, entendo que não há a alegada comprovação de que “as receitas
obtidas pelo contribuinte nos anos-calendários investigados superam a receita investigada”. E
mesmo se houve tal comprovação, ainda assim caberia o lançamento, pois, como dito, a
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

presunção fiscal de omissão de receita inverte o ônus da prova de modo que cabe ao contribuinte
justificar os depósitos com base em rendimentos isentos (ainda que não declarados, mas
efetivamente recebidos) ou nos rendimentos tributáveis declarados (ou seja, já oferecidos à
tributação).
Quando o contribuinte não faz essa prova, há presunção de que omitiu
rendimentos em sua declaração, ainda que suas receitas obtidas superem a receita investigada.
Ou seja, se o crédito em conta bancária está relacionado a uma receita obtida e declarada, cabe
ao contribuinte relacionar referido depósito ao respectivo rendimento e demonstrar que o mesmo
já foi oferecido à tributação, caso contrário o depósito será encarado como rendimento omitido.
Ademais, a autuação decorrente de patrimônio a descoberto ocorre quando
verificado que o passivo do contribuinte superou seus ativos. Em outras palavras, que seus
gastos/dispêndios superaram suas receitas/origens. A lógica disso é verificar que o passivo a
descoberto foi adquirido com rendimento omitido e, portanto, passível de tributação.
No entanto, no caso dos autos, a base de cálculo do lançamento não foi apurada
com base nos gastos do contribuinte; o que compõe a base de cálculo são os depósitos em si
efetuados em suas contas bancárias, e não os gastos que eles podem representar.
Portanto, insubsistente a alegação do RECORRENTE.

II.c. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
O RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Sobre o
tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários diretamente
através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentá-los,
não tendo atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Importante tecer considerações sobre o tema envolvendo as informações prestadas
pelas instituições financeiras à RFB, seja mediante solicitação direta dos extratos bancários, seja
pela mera informação acerca da CPMF movimentada na conta. Isto porque, a obtenção destas
informações não representa quebra do sigilo bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso
III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal.
Ademais, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001), com
a finalidade de instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos, o que inclui o IRPF:
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nota-se que o STF também decidiu que o princípio da irretroatividade não se
aplica à Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96 e facultou a
utilização de dados da CPMF para “instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento”.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Nesse sentido, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade levantadas
pelo RECORRENTE. Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta é matéria estranha à sua competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

II.d. Diligência ou perícia
O RECORRENTE pede a realização de diligência ou perícia e afirma que ela teria
por finalidade verificar a existência de acréscimo patrimonial a justificar o lançamento realizado.
Conforme já foi ressaltado anteriormente, a presunção legal estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, permite que se considere omitida a receita ou o rendimento com
base unicamente em depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Havendo inversão do ônus probatório, caberia ao fiscalizado comprovar que os
valores que transitaram em suas contas bancárias de modo incompatível com a renda declarada
não constituem rendimentos tributáveis.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

A diligência e a perícia, por outro lado, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção.
Não é a finalidade delas suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o
que alega. Até porque se o sujeito passivo não foi capaz de identificar a origem dos recursos que
transitaram em sua conta, não será um perito que poderá fazê-lo.
Assim, não tendo o contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório,
mantém-se incólume a presunção estabelecida por lei.
Nego, portanto, o pedido de diligência ou perícia.

II.e. Multa confiscatória
O RECORRENTE afirma que a multa aplicada teria efeito confiscatório pois foge
a natureza de imposição sancionatória. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha
de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

II.f. Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

II.g. Da intimação e sustentação oral
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724488/2010-10

Por fim, o RECORRENTE pleiteia a realização de sustentação oral e, portanto,
que lhe seja dada intimação prévia de 30 dias da data de julgamento. Neste ponto, pleiteia que a
intimação da data do julgamento seja por via postal.
O contribuinte possui direito de realizar a sustentação oral de suas razões quando
do julgamento do caso. Para tanto, como a sessão será realizada de modo não presencial
(modelo, inclusive, de preferencia do contribuinte), deve cumprir o estabelecido na Portaria
CARF no 17.296, de 17 de julho de 2020.
Referida Portaria dispõe o seguinte em seu art. 4o:
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de
formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal
de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado.
Sendo assim, o pedido de sustentação oral feito no recurso voluntário não supre a
exigência da norma interna do CARF, devendo o contribuinte atentar para as regras que
disciplinam a condução das sessões de julgamento no CARF.
Ademais, sobre o seu pedido para que seja intimado acerca da data do julgamento
por via postal, o mesmo não merece prosperar, pois – assim como a regra que disciplina a
sustentação oral – há regra para a publicação da pauta de julgamento das reuniões. Neste sentido,
o art. 55, §1o, do Anexo II, do RICARF, garante às partes a publicação da Pauta de Julgamento
no Diário Oficial da União DOU e sua divulgação no site do CARF com antecedência mínima de
10 dias, cabendo às partes e/ou seus patronos acompanharem tais publicações.
Portanto, inexiste previsão de facultar ao contribuinte acerca do modo como será
intimado da data da sessão de julgamento de seu recurso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital